Tribunal: CARF
Processo: 10314.004913/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.004913/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.214 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/05/2011
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, por prestar
informações de retificação de registro de conhecimento de carga de forma intempestiva. Segundo
a alegação fiscal, a retificação de informação do CE-MERCANTE, com a inclusão de outra
NCM, teria ocorrido a destempo.
Devidamente cientificada o contribuinte apresentou impugnação, com as
seguintes alegações, em síntese: (i) infringência a princípios constitucionais na aplicação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.004913/2011-86
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.214 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004913/2011-86

multa; (ii) ocorrência de denúncia espontânea; (iii) ilegitimidade passiva; (iv) ausência de
motivação e tipicidade; (v) inocorrência da infração.
A 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no 12-94.751, sessão de
21 de dezembro de 2017, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e
manteve o lançamento no montante de R$ 5.000,00.
Regularmente cientificada, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
com as seguintes alegações, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) vício formal no Auto de
Infração; (iii) não caracterização da infração imposta; e (iv) ocorrência de denúncia espontânea.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A controvérsia em discussão nestes autos refere-se à aplicação da multa à
recorrente HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA, agente de navegação representando o
transportador marítimo, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
A Recorrente alega a inocorrência da infração em questão, visto que ainda que
tenha ocorrido a retificação/alteração ou inclusão de informação, considerando-se que todas as
informações relativas à carga foram apresentadas, tal fato não implicaria em nenhuma infração
prevista em lei.
A multa aplicada está prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
A autuada apresentou à unidade aduaneira em 02/05/2011 solicitação de
retificação de informação do CE-MERCANTE n°151105053266522, referente ao Conhecimento
de Carga n ° DJSCSHSB1PF54100, consignado à empresa COFERLY COSMETICA LTDA,
CNPJ 04.866.345/0001-83, para inclusão da NCM 2921.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.214 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004913/2011-86

A Instrução Normativa RFB n° 800/2007 dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, estabelecendo os seguintes prazos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
lI - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(..)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e [...].
De acordo com o especificado na mesma IN à época dos fatos, após a atracação, o
interessado deveria solicitar a retificação no sistema, conforme segue:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no sistema
sempre que pretender:
[...]
III - alterar ou excluir CE relativo a carga procedente do exterior, após o registro da
atracação da embarcação:
a) na primeira escala no País, no caso de conhecimento único ou genérico; ou
b) no porto de destino final do conhecimento genérico, no caso de conhecimento
agregado; ou [...]
Art. 24. A solicitação de retificação efetuada pelo transportador no sistema, por meio de
certificado digital, equivale à apresentação de carta de correção nos termos da legislação
aduaneira e produz os mesmos efeitos legais.
De acordo com o artigo 27 da referida IN, com a redação vigente à época dos
fatos, quando o CE estivesse vinculado à Dl, a alteração somente será processada mediante
solicitação por escrito de alteração dos dados, e não eximiria o transportador da responsabilidade
pelos tributos e penalidades.
O parágrafo primeiro do artigo 45 da referida Instrução Normativa tratava da
sujeição do transportador, depositário e operador portuário à penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, pela alteração efetuada pelo transportador
na informação dos manifestos e CE fora do prazo. Entretanto, a Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014 revogou o referido artigo da IN 800/07, que era o fundamento da
aplicação da multa por retificação fora do prazo, não podendo atribuir penalidade por esta
conduta.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-
se ao Princípio da Retroatividade Benigna, previsto na alínea "a" do inciso II do art. 106 do
CTN, de forma a aplicar a revogação da previsão da multa por retificação de informação já
prestada aos fatos em análise no presente processo.
A questão foi resolvida pela Coordenação de Tributação da Receita Federal
quando emitiu a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual
admitiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.214 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.004913/2011-86

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Por fim, considero as outras matérias trazidas no recurso voluntário, a exemplo de
denúncia espontânea, ilegitimidade passiva e vício no lançamento, encontram-se prejudicadas
em razão do enfrentamento do mérito com o deferimento em favor da recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital